Tribunal: TJES
Processo: 0002628-03.2014.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002628-03.2014.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CEDRES CENTRO DE DOENCAS RENAIS DO ESPIRITO SANTO LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR PARTICULAR DE FORMA COMPLEMENTAR. REDE REGIONALIDADE DO SUS DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, em que a r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir a autora pelos serviços de hemodiálise prestados no hospital vinculado a associação requerida, e declarar a rescisão contratual do contrato firmado entre a autora e a Associação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento direto, à CEDRES, pelos serviços de hemodiálise prestados, no contexto da rede regionalizada do SUS, de competência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foi firmado entre o Estado do Espírito Santo e a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas o Convênio nº 001/2012, para integrar o hospital gerido pela Associação requerida ao Sistema Único de Saúde.

4. Os serviços eram prestados pela CEDRES à Associação requerida no contexto da rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde de competência estadual.

5. Mesmo com o encerramento do Convênio nº 001/2012, em dezembro de 2012, os serviços continuaram sendo prestados pela CEDRES, dada a absoluta impossibilidade de paralisação do atendimento dos pacientes renais ou de sua transferência para outros hospitais.

6. Considerando que os serviços foram prestados dentro do contexto da rede regionalizada do SUS, de competência estadual, configurando execução indireta de serviço público, exsurge, por consequência lógica, a responsabilidade do Estado requerido pelo pagamento dos serviços realizados no período de abril de 2013 a março de 2014.

7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi). Jurisprudência do STJ.

8. Quanto a rescisão do contrato firmado entre a requerente e a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas, em razão da intervenção promovida pelo Estado, escorrei a sentença, eis que não contestada a ação pela Associação requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária improcedente. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1.

Prestado serviço público de saúde por particular, no contexto da rede regionalizada do SUS, de competência estadual, há responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,
art. 196, art. 197 e art. 198, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.660.307/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e julgá-la improcedente, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
remessa necessária
encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, no âmbito da ação ordinária ajuizada por CENTRO DE DOENCAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA EPP - CEDRES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS, em que a r. sentença do id 14066244 julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar “
o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.081.240,31 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos)

à autora, referente aos serviços de hemodiálise prestados no período de Abril/13 a Março/14
” e declarar “
a rescisão contratual do contrato firmado entre a requerente e a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas, em razão da intervenção promovida pelo Estado, situação corroborada pelo Hospital em decorrência de sua revelia
”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vínculo jurídico que justifique o pagamento direto pelo Estado do Espírito Santo à CEDRES, pelos serviços de hemodiálise prestados no Hospital dos Ferroviários no período de abril de 2013 a março de 2014.

Sobre o direito a saúde, dispõe a Constituição da República, no art. 196, art. 197 e art. 198, inciso II, que:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...]

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...]

Do conjunto probatório extrai-se que foi firmado entre os requeridos o Convênio nº 001/2012, para integrar o hospital gerido pela Associação requerida ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, os serviços eram prestados pela autora à Associação requerida no contexto da rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde de competência estadual.

No ofício lavrado pela Gerente de Regulação Assistencial da SESA, às fls. 42/44 dos autos físicos (v.1 do id 14066236), consta que o referido convênio foi encerrado em dezembro de 2012, após a detecção de irregularidades, sendo que “
Os pacientes cadastrados no CEDRES, mesmo após o fechamento da Associação dos Ferroviários da Estada de Ferro Vitória a Minas, continuaram sendo assistidos pela equipe técnica, realizando todos os procedimentos necessários, sem que a secretaria tivesse respaldo legal para o pagamento pelo serviço prestado
”, até mesmo por não existirem meios para que os pacientes fosse transferidos.

No aludido ofício a SESA informa ainda que, embora encerrado o convênio em dezembro de 2012, até o mês de março de 2013 o pagamento foi efetuado em favor da Associação requerida, e que desde o mês de abril e13 não realizou nenhum pagamento em favor da mesma.

A SESA também confirma que o valor dos serviços prestados no período de abril de 13 a março de 14 foi de R$ 1.081.240,31 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos).

Confira-se excerto do ofício em espeque:

“[...] Os pacientes cadastrados no CEDRES, mesmo após o fechamento da Associação dos Ferroviários da Estada de Ferro Vitória a Minas, continuaram sendo assistidos pela equipe técnica, realizando todos os procedimentos necessários, sem que a secretaria tivesse respaldo legal para o pagamento pelo serviço prestado. Vale ressaltar que não foi possível a transferências desses pacientes para outro serviço pela falta de capacidade instalada dos demais serviços e, os pacientes não podem interromper o tratamento, sob risco de morte.

1- Segue em anexo produção do serviço de TRS realizadas no período de Abril/13 a Março/14 que não foram pagas, totalizando o valor de R$ 1.081.240,31 (hum milhão, oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos), sendo que os valores dos procedimentos realizados referente a abril/14 e os demais meses somente serão apurados após o processamento realizado pelo DATASUS/MS.

Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/13, e nos períodos anteriores, o pagamento foi efetuado em favor da Associação Beneficente dos Ferroviários da Estada de Ferro Vitória a Minas.

Esclarecemos que o pagamento foi efetuado em favor da Associação, por motivo da habilitação no Ministério da Saúde para prestar o serviço de Terapia Renal Substitutiva-TRS era da Associação que, por sua vez terceirizava o serviço para 0 CEDRES. A relação contratual da Secretaria de Estado da Saúde era com a Associação.

2- Desde o mês de abril/13 a Secretaria de Estado da Saúde não realizou nenhum pagamento em favor da associação.

3 - A Secretaria de Estado da Saúde, no momento não possui nenhuma relação contratual com a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estada de Ferro Vitória a Minas desde dezembro/2012.

O encerramento do convênio de contratualização com a referida associação ocorreu em dezembro/12, quando, em acompanhamento do convênio foi verificado irregularidades na aplicação dos recursos recebido através do convênio de contratualização. Realizada auditoria pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência, que culminou na Tomada de Contas, encerramento do convênio e fechamento do hospital. Segue em anexo Relatório de Auditoria. [...]

Vislumbra-se, como inclusive apontado na sentença, que “
a
continuidade da prestação desses serviços durante e após a intervenção estadual [...] mostrou-se imprescindível, eis que sua interrupção colocava em risco a vida dos beneficiados pelo serviço
”. Ou seja, o Estado reconhece a prestação do serviço e a ausência de pagamento por ausência de respaldo legal (fls. 42/44 dos autos físicos - v.1 do id 14066236).

Como os serviços continuaram sendo prestados pela autora mesmo com o encerramento do convênio entre as partes requeridas, dada a absoluta impossibilidade de paralisação do atendimento dos pacientes renais ou de sua transferência para outros hospitais, e considerando que tais serviços foram prestados dentro do contexto da rede regionalizada do SUS, de competência estadual, configurando execução indireta de serviço público, exsurge, por consequência lógica, a responsabilidade do Estado requerido pelo pagamento.

Mesmo porque como apontado na sentença recorrida, “
o dano é o custo da própria prestação do serviço realizada pelo particular para benefício do ente público
”.

Cite-se que o entendimento do STJ sobre o tema é de que “
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi)
” (AREsp n. 2.660.307/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025).

Evidencia-se, portanto, a responsabilidade do Estado requerido pelo pagamento dos serviços de hemodiálise prestados pela autora no período de abril de 2013 a março de 2014, tendo em vista, repita-se, que os tratamentos foram realizados dentro da rede regionalizada do SUS, de competência estadual

No que diz respeito ao valor devido, não apenas o ofício de fls. 42/44 dos autos físicos (v.1 do id 14066236), mas também a planilha da fl. 45 dos autos físicos (v.1 do id 14066236), corrobora a quantia fixada na sentença.

Quanto a rescisão do contrato firmado entre a requerente e a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas, em razão da intervenção promovida pelo Estado, escorrei a sentença, eis que não contestada a ação pela Associação requerida.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, confirmando a r. sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.